Tribunal: TJES
Processo: 5006306-77.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006306-77.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: BRENO SALES GRIGORIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS (R$ 1.847,31). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). COMPENSAÇÃO VALORES COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO (R$ 1.715,22). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5006306-77.2025.8.08.0048

Recorrente: BANCO DAYCOVAL
S/A

Recorrido: BRENO SALES GRIGORIO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, além da condenação do banco requerido na restituição dos valores descontados do autor (R$ 1.847,31) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), com o abatimento/compensação dos valores referentes às compras realizadas pelo autor no cartão (R$ 1.715,22).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
conexão com a demanda ajuizada de nº. 5006312- 84.2025.8.08.0048, na qual o autor questiona outro contrato firmado com o Banco Daycoval de nº. 53-1354597-22;
b)
extinção da ação por ausência de interesse de agir diante da confissão do autor em relação à contratação do cartão de crédito consignado;
c)
regularidade da contratação e realização de diversas compras pelo autor;
c)
ausência de danos materiais e morais indenizáveis, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao não acolher a preliminar de conexão
“[...]
pois embora a ação de nº 5006312-84.2025.8.08.0048 tenha as mesmas partes, pedido e causa de pedir, em cada uma das ações se impugna contratos distintos, de modo que a análise do mérito será feita com base nos documentos juntados peara cada um dos contratos”
(id. 13598671, negritei).

De outro lado,
tenho que não assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando a confissão do autor em relação à contratação do cartão de crédito consignado, em razão dos elementos que constam da petição inicial (teoria da asserção, de que as condições da ação são examinadas
in status assertionis
, isto é, com base nos elementos apresentados na Inicial).

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

D
e acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos, verifico que houve vício de consentimento em relação à contratação em comento, pois o banco requerido não logrou êxito na comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado fora, de fato, contratado/assentido pela parte autora.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença, o autor acreditava ter contratado cartão de crédito tradicional, e não cartão de crédito consignado, tanto que o indigitado plástico somente fora utilizado na modalidade compras (faturas de id. 13598665) e não para saques, limitando-se a meros argumentos em sua contestação e razões recursais.

Assim,
“[...] C
onclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a autor
a
, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra
cartão de crédito quando na verdade contraiu
cartão de crédito
consignado/empréstimo
”

(id. 13598671, negritei).

E, como é cediço, o vício resultante de erro é causa de anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, i
n verbis
:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Logo, pelas razões expostas, demonstrado o erro na contratação, deve ser mantido o pleito declaratório de nulidade do contrato.

E
m relação aos danos materiais, diante da declaração de nulidade da contratação, a restituição dos valores/parcelas descontados dos proventos do autor constitui medida que se impõe
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo

fato da autora/recorrida ter sido vinculada indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado, quando, na verdade, queria contratar cartão de crédito tradicional.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando,
agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a compensação dos valores relativos às compras realizadas no cartão de crédito, no montante de R$ 1.715,22 (faturas de id. 13598665).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO DAYCOVAL
S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)